Tribunal: TJMT
Processo: 1025647-68.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025647-68.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS SALES DE LIMA - CPF: 384.320.991-04 (APELANTE), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INDUÇÃO A ERRO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Carlos Sales de Lima contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados em "Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais". O apelante alegou indução a erro ao contratar cartão de crédito consignado em vez de empréstimo consignado, ausência de informações claras sobre a taxa de juros, abusividade da taxa aplicada e prejuízo decorrente da perpetuação da dívida. Pleiteou a devolução em dobro dos valores descontados, a conversão do contrato e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve indução a erro ou vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado;
(ii) determinar se as taxas de juros aplicadas são abusivas e se há irregularidade nos descontos efetuados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato de adesão ao cartão de crédito consignado foi regularmente firmado, com assinatura do apelante e inclusão de informações claras sobre os termos da contratação, inclusive autorização de desconto em folha de pagamento referente ao pagamento mínimo da fatura.

4.

Os saques e compras realizados pelo apelante demonstram que este utilizou os serviços de crédito contratados, descaracterizando alegação de desconhecimento ou erro substancial quanto à modalidade de contratação.

5.

A ausência de comprovação de vício de consentimento, bem como a regularidade dos descontos e da contratação, afastam o pedido de restituição de valores e a configuração de danos morais indenizáveis.

6.

A revisão de cláusulas contratuais de ofício é vedada, conforme entendimento consolidado na Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação de cartão de crédito consignado com autorização para desconto em folha de pagamento é válida quando demonstrada a ciência e assinatura do contratante, bem como a inexistência de vício de consentimento.

2.

A revisão de cláusulas contratuais de ofício é vedada, conforme entendimento consolidado na Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça.

3.

Descontos realizados nos termos contratuais, relativos ao pagamento mínimo de faturas, não configuram irregularidade nem geram direito à repetição de indébito ou indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, VIII; 14, § 3o, II; CPC/2015, arts. 85, § § 1o, 2o e 11; Súmula 381 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

1.

STJ, AREsp 1.882.881/SP, Rel. Min. Humberto Martins, publicação 02.06.2021.

2.

TJMT, RAC 1003013-15.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, julgamento 09.04.2024.

3.

TJMT, RAC 1024154-90.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, julgamento 03.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Carlos Sales de Lima, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais”, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O apelante alega que a proposta de adesão não apresentou informações claras sobre a modalidade da contratação, pois sua intenção era contratar um empréstimo consignado simples, e não um cartão de crédito consignado.

Aduz, que no contrato não constam informações essenciais sobre os encargos do contrato de cartão de crédito consignado, bem como destaca a ausência de pactuação expressa da taxa de juros.

Afirma que a taxa de juros aplicada (4,70% a 4,80% a.m.) é abusiva, superando o limite da taxa média de mercado (1,75% a.m.) e violando a Instrução Normativa INSS no 28/2008, que prevê teto de 1,8% a.m. para operações similares.

Pleiteia a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente de sua folha de pagamento, nos termos do artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que a conduta do banco foi contrária à boa-fé objetiva.

Requer, ainda, indenização por danos morais devido à perpetuação de uma dívida impagável, causando prejuízos patrimoniais e abalo à dignidade do consumidor.

Por fim, requer seja provido o presente recurso, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo-se a abusividade da contratação, bem como determinando-se a adequação da taxa de juros à média de mercado e a conversão da modalidade da contratação de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado.

Requer, ainda, a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e a condenação da parte Apelada ao pagamento de indenizações pelos danos morais sofridos.

O Recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id.

235464668).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Carlos Sales de Lima, insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais”, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se dos autos que o Apelante com 54 anos de idade, é servidor público estadual, investido no cargo de 2o Sargento da Polícia Militar e que celebrou com o Banco BMG S/A, um contrato de Termo de Adesão de Cartão de Crédito BMG CARD n° 5313.0413.6768.4037 e n° 5313.0409.8391.6013, bem como efetuou compras e saques complementares nos valores de R$122,50, R$1.199,00, R$315,00, R$541,80, R$301,10 e R$3.592,00, cujo pagamento mínimo teria sido descontado da sua folha de pagamento.

Sob a alegação de que sua intenção era contratar empréstimo consignado e não cartão de crédito com margem consignável, ajuizou a “
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais”
.

Em sua defesa, o Apelado arguiu a regularidade da contratação, anexou as cópias do contrato e dos documentos pessoais da Apelante, bem como os comprovantes de transferência dos valores alusivos aos empréstimos, pleiteando a improcedência dos pedidos, sendo este o convencimento do Juízo
a quo,
que motivou a interposição deste Recurso.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a relação havida entre as partes é de consumo, conforme enunciado da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Sobre a temática, o Código de Defesa do Consumidor estabelece o seguinte:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

[...] VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...] § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

[...] II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

O Banco Apelado juntou aos autos o
“Proposta de Adesão – Contrato para Utilização do Cartão de Crédito e Débito BMG CARD” (id.

235358681 - Pág. 4),
devidamente assinado pelo Apelante e acompanhado de cópias dos seus documentos pessoais.

Verifica-se também que foram realizados vários saques complementares, conforme consta dos Termos de Autorização assinados e comprovantes de transferência dos valores para a conta corrente do Apelante. (id. 235358682 a 235358685).

Consta também, no item 13.1 do alusivo contrato (id. 214116144 - Pág. 3), a contratação do cartão de crédito, bem como a autorização do desconto em folha de pagamento, do valor referente ao pagamento mínimo mensal fixado na fatura:

13. 1. Se compromete a pagar o débito existente junto ao BMG CARD mediante desconto, em folha de pagamento mensal, do valor referente ao pagamento mínimo fixado na Fatura que lhe será enviada pelo BMG Card, ressalvado outro limite mínimo definido em lei ou por órgão governamental competente, cujos descontos serão mantidos até a integral liquidação do saldo devedor de responsabilidade do USUÁRIO;

Denota-se dos extratos acostados à inicial que os descontos alusivos a contratação do cartão de crédito, ocorreram desde o mês de maio de 2009 (235357687 - Pág. 6) e que são referentes ao pagamento mínimo da fatura.

Além disso, o banco, ora Apelado, apresentou várias faturas de cartão de crédito (id. 235358686/235358693) das quais, denota-se que o Apelante vem realizando várias compras e realizando vários saques complementares, mas que não vem efetuando o pagamento integral das respectivas faturas.

Logo, os valores descontados de sua folha de pagamento, referem-se a valores alusivos aos débitos oriundos das faturas do cartão de crédito, razão pela qual, não se observa, na hipótese, nenhuma irregularidade nas cobranças.

Não há qualquer comprovação, nos autos, acerca da ocorrência de ofensa aos princípios da transparência e da informação norteadores da relação consumerista.

Além disso, o âmago da fraude está descaracterizado, de forma que os descontos realizados pelo Apelado foram em exercício regular de direito, não havendo que se falar em condenação por dano moral indenizável, restituição dos valores descontados, ou, ainda, em conversão da avença.

Nesse sentido, já sinalizou o c. Superior Tribunal de Justiça em decisão monocrática proferida no AREsp 1.882.881/SP, a qual peço vênia para colacionar trecho considerável:

“A parte Autora, ora recorrente, ajuizou a presente demanda com a finalidade de obter a obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido subsidiário de readequação do empréstimo, vez que sofria descontos em seu benefício da chamada reserva de margem consignável no limite de 5%. (...).

Contudo, após o pagamento de diversas faturas, percebeu que o desconto nunca cessava e a um olhar mais detalhado em sua conta, descobriu que ao invés de um empréstimo consignado, acabou por contratar um saque monetário em seu cartão de crédito (...).

Por ter sido induzida a erro ao contratar produto bancário diverso do almejado a Autora ajuizou a ação que foi julgada improcedente em primeira instância. (...).

Destarte, tendo sido comprovada a regularidade na contratação do cartão de crédito consignado, com autorização expressa para desconto no benefício da autora, este referente à reserva de margem consignável, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da demanda, não se cogitando da restituição de quaisquer valores, tampouco da existência de danos morais indenizáveis”.
(AREsp n. 1.882.881/SP, Rel. Min. Humberto Martins, publicação 02.06.2021 - destaquei)

O que não se deve perder de vista é que a parte Apelante aderiu à proposta de cartão de crédito e vem efetuando várias compras e saques, sem contudo, realizar o pagamento integral das faturas, apesar de afirmar de forma veemente que não contratara a modalidade de empréstimo que vem sendo cobrada.
Anote-se, ainda, que
o
Autor, ora Apelante, não logrou êxito em comprovar minimamente, fato constitutivo de seu direito, conforme determina o Código de Processo Civil, visto que não há elementos, nos autos, acerca do não conhecimento dos termos contratados.

Nesse sentido, entendimento proferido por este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA –

PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEIÇÃO – MÉRITO – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)

– ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA ANTE A ASSINATURA E JUNTADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA

CONTRATAÇÃO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR –AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA

– COMPROVAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No presente caso, o prazo prescricional aplicável é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo.

2. Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

3. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.

4. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).

5. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do benefício, visto que o art. 4.o da Lei n.o 1.060/50 foi recepcionado pela CRFB/88). Nesta senda, é imperioso o deferimento da justiça gratuita à parte que comprova, a condição de hipossuficiência, justificadora da concessão da benesse processual.

6. Recurso de Apelação Cível conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.

(RAC 1003013-15.2022.8.11.0041. Órgão Julgador: Quinta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Sebastião de Arruda Almeida. Julgamento: 09/04/2024. Publicação: 10/04/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – MÉRITO RECURSAL – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA

– CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA

CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.

(RAC 1024154-90.2022.8.11.0041. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Marilsen Andrade Addario. Julgamento: 03/04/2024. Publicação 09/04/2024).

Por fim, destaco que é vedada a revisão das cláusulas de contratos bancários de ofício, conforme dispõe a Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça.

Diante dessas considerações, verifica-se que a sentença recorrida se encontra em perfeita sintonia com o ordenamento jurídico pátrio, sem qualquer razão para reforma, e, portanto, sua manutenção, na íntegra, é medida que se impõe.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto por
Carlos Sales de Lima
, para manter inalterada a sentença combatida.

Outrossim, observando-se ao disposto no artigo 85, § § 1o, 2o e 11, do CPC, majora-se o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025